Tribunal: TJSP
Processo: 2138594-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão atacada determinou apresentação de nova planilha – Decisão sem caráter decisório – Decisão de mero expediente que não desafia interposição de agravo de instrumento – Art. 1.015 do CPC – Inaplicável a mitigação da taxatividade – Tema 988 do STJ – Incabível recurso de despachos – Art. 1.001 do CPC – Recuso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão atacada determinou apresentação de nova planilha – Decisão sem caráter decisório – Decisão de mero expediente que não desafia interposição de agravo de instrumento – Art. 1.015 do CPC – Inaplicável a mitigação da taxatividade – Tema 988 do STJ – Incabível recurso de despachos – Art. 1.001 do CPC – Recuso não conhecido.